Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO PROMOVIDA PELO FORNECEDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL VALOR INVESTIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIDO.
1. “Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica.” (IRDR 20 – TDFT)
2. A cláusula que prever em favor do fornecedor a possibilidade de rescisão unilateral tem vedação expressa no art. 51, inciso XI, do CDC, o que agrava o dever de reparar os consumidores pelo cancelamento promovido pelo fornecedor sem a restituição do valor recebido.
3. No contrato de investimento sob a promessa de retorno mensal dos lucros auferidos, os repasses realizados em favor do consumidor no curso do cumprimento regular do contrato representam a contraprestação ajustada e não se confundem com o valor investido, o qual deverá ser restituído na hipótese de resilição promovida pelo fornecedor.
4. Afasta-se a pretensão de reparação por dano moral quando não identificada violação ao direito da personalidade.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida não conhecido.